Tribunal: TJBA
Processo: 8003685-69.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003685-69.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DIELE

Advogado(s)
:

E
menta
:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do processo por ausência de indicação do CPF do executado. Requisito não previsto na Lei nº 6.830/1980. Tema Repetitivo 876 do STJ e Súmula 558. Prevalência da lei especial sobre o CPC e sobre atos administrativos do CNJ. Anulação da sentença.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, exigida com base nas Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025. O juízo determinara que o exequente apresentasse o dado no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Não cumprida a ordem, sobreveio a sentença extintiva. A Fazenda alega violação da Lei nº 6.830/1980 e do entendimento vinculante fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 876, requerendo a anulação da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de indicação do CPF do executado, quando tal requisito não é previsto na Lei nº 6.830/1980; e

(ii) se as Resoluções do CNJ podem impor obrigações processuais não previstas na legislação especial que rege a execução fiscal, à luz do Tema 876 do STJ e da Súmula 558.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, diploma especial que prevalece sobre o CPC e não exige CPF ou CNPJ do executado como requisito da petição inicial (art. 6º da LEF).

4. O STJ, no Tema Repetitivo 876, fixou tese no sentido de que não se pode indeferir a petição inicial da execução fiscal pela ausência de CPF/CNPJ do executado, entendimento posteriormente consolidado na Súmula 558.

5. As Resoluções do CNJ não têm força normativa para criar requisitos processuais não previstos na lei federal que rege a execução fiscal.

6. A sentença destoa do entendimento vinculante do STJ e de precedentes do TJBA, impondo-se sua anulação para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, I, e 6º; Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025; CF/1988, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 876; STJ, Súmula 558; TJBA, Apelação nº 8007317-17.2022.8.05.0004; TJBA, Apelação nº 8017730-89.2022.8.05.0004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.